Tribunal: TJDFT
Processo: 0719342-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO. ÂNUA. OCORRENCIA. TERMO INICIAL. CIENCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. art. 206, § 1°, II do Código de Processo Civil, o prazo prescricional da pretensão de segurado contra segurador é de um ano.
3. O termo inicial para a ocorrência da prescrição é a data em que o segurado tomou ciência do fato gerador da pretensão, momento em que efetivamente ocorre a violação ao seu direito, o que, no presente caso, seria a data da ciência da negativa de pagamento da indenização perseguida.
4. Recurso conhecido e desprovido.